Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724562-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME LOPES MADDARENA RECORRIDA: JULIANA WOLFF BUENO MADDARENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. FRUIÇÃO DO BEM EM COMUM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PARTILHA. 1. Conforme ampla jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, é devido o pagamento de aluguéis ao co-proprietário que não está na posse do bem, após a separação ou divórcio, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio. 2. Embora a ausência de partilha não seja um empecilho para o arbitramento de aluguéis tal direito é condicionado à inequívoca identificação do percentual que corresponde a cota parte de cada um no imóvel. 3. Apelo não provido. O recorrente, sem indicar afronta a qualquer dispositivo legal, alega ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que é possível o pagamento de aluguel pela fruição de bem comum antes da partilha. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar por mais 2 (dois) motivos: a) falta de apontamento dos dispositivos tidos como violados – enunciado 284 do STF (AgInt no REsp n. 2.002.287/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015